Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-44.2022.8.11.0093
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000317-44.2022.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLECIO BRANCO - CPF: 308.296.909-72 (RECORRENTE), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRIDO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1000317-44.2022.8.11.0093

RECORRENTE: CLÉCIO BRANCO

RECORRIDOS: mÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA., ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. E MOTO HONDA DA AMOZÔNIA LTDA.

Data de Julgamento: 09/05/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRAZO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 206364485).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que o valor por ele pago ao Consórcio Nacional Honda foi de R$ 11.940,27, conforme comprovado pelo id. 87077267, pág. 09, e, ainda, que efetuou o pagamento do valor de R$ 860,00 à reclamada Mônaco Motocenter (id. 87077267, pág. 06).

Aduz sobre a necessidade de fixação de indenização por dano moral, por considerar que as reclamadas falharam na prestação dos serviços ao não explicar, sequer, o procedimento que deveria adotar para obter o reembolso dos valores pagos. Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, pela reforma da sentença recorrida.

3.

Somente a reclamada Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda. apresentou contrarrazões (id. 206364512), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

Pois bem. A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

Consoante relatado, o recorrente entende que lhe é devido o valor de R$ 11.940,27, sob o argumento de que restou comprovado o pagamento desse montante, conforme
print
anexado pelo id. 206364438, pág. 9.

7.

Observando o documento mencionado, constata-se que
o
print
em questão não menciona nomes, data, objeto do que supostamente foi pago, ou seja, não possui o condão de comprovar os fatos alegados pelo reclamante
. Desse modo, somando-se os valores discriminados no id. 206364438, págs. 02 a 08, tem-se o valor fixado pelo magistrado singular (R$ 6.558,81),
inclusive
, o valor de R$ 860,00 a título de “frete” do bem consorciado, devendo, neste ponto, ser mantida a sentença recorrida.

8.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, este pressupõe a existência de ato ilícito, ofensa à dignidade humana e nexo de causalidade.

9.

Conforme disposto no art. 31, I, da Lei nº 11.795/2008,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
, contados da data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que tais créditos estão à disposição para recebimento em espécie.

10.

In casu
,
tal prazo não foi observado
, tanto que o reclamante propôs a presente ação no ano de 2022.

11.

Dessa forma,
o dano moral restou configurado
, pois,
considerando que o contrato foi celebrado em 10/03/2017, com 12 meses de vigência, encerrando-se em 10/03/2018
,
a data em que o reclamante deveria receber os créditos devidos seria aproximadamente em 10/05/2018
, motivo pelo qual reformo a sentença recorrida.

12.

Ressalte-se que, nessas situações, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

13.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

14.

Assim,
fixo o valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau quanto à condenação das recorridas ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de dano moral, ao reclamante, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, com juros de 1% a.m. a partir da citação. No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

16.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024